Tribunal: STF
Processo: RHC 62232
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-11
Data de publicação: 1984-09-11

Ementa:
- RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO PELO JUIZ DO PROCESSO,
INVOCANDO A NECESSIDADE DE INTERROGAR TODOS OS CO-ACUSADOS PARA
MELHOR SE CAPACITAR SOBRE A SITUAÇÃO DO PACIENTE RELATIVAMENTE À SUA
PARTICIPAÇÃO EM CRIMES DE QUADRILHA E DE ROUBO. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.